Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-72.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011663-72.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA ISABEL DOMINGUES - CPF: 022.107.681-60 (APELANTE), IARA MARIA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 041.883.098-30 (APELADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ERRO SUBSTANCIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que anulou contrato de permuta entre imóvel e veículo usado, sob alegação de erro substancial e vício redibitório, condenando a parte apelante a restituir o imóvel, além do pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há vício redibitório caracterizado por defeito oculto no veículo usado entregue na permuta, apto a anular o negócio jurídico;
(ii) se houve erro substancial por parte da apelada ao consentir com o negócio;
(iii) se há configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O vício redibitório exige prova de defeito oculto preexistente à tradição e desconhecido do adquirente, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Veículo com 14 anos de uso, sem inspeção técnica por parte da adquirente, não configura automaticamente vício oculto ou responsabilidade do alienante.
5. Não comprovada má-fé, dolo ou omissão relevante por parte da apelante. O desgaste natural é inerente a veículos com longo tempo de uso.
6. O erro substancial pressupõe falsa percepção sobre qualidade essencial do objeto e sua existência objetiva, o que não se verificou.
7. Ausente comprovação de abalo extrapatrimonial, não se justifica a condenação por danos morais. Da mesma forma, afastada a ilicitude, inexiste dever de indenizar por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação provido para reformar a sentença e declarar a validade do contrato de permuta celebrado entre as partes.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova técnica acerca de defeito oculto preexistente à tradição afasta a caracterização de vício redibitório em veículo usado com elevado tempo de uso. 2. Não configura erro substancial o consentimento em contrato de permuta firmado sem a devida cautela na avaliação do bem, especialmente quando se trata de bem com desgaste natural previsível. 3. A inexistência de ato ilícito ou dano extrapatrimonial efetivo afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 138 e 441; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.380.838/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.03.2019; TJPR, Ap. Cív. 0035233-68.2018.8.16.0014, 3a C.Cív., Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 30.04.2020; TJMT, Ap. Cív. 1000292-20.2018.8.11.0045, 1a C.Cív., Rel. Des. Márcio Ap. Guedes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA ISABEL DOMINGUES,
nascida no dia 1o de janeiro de 1965,

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
IARA MARIA DOS ANJOS VIEIRA,
nascida no dia 11 de julho de 1963,
em ação de anulação de negócio jurídico por erro, cumulada com indenização por danos materiais e morais, e pedido de tutela antecipada de reintegração de posse.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato de permuta celebrado entre as partes, sob fundamento de vício de consentimento decorrente de
erro substancial
, determinando a restituição do imóvel à autora, ora apelada, e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.980,00 e danos morais fixados em R$ 7.000,00.

Determinou, ainda, a devolução do veículo
(placa AVL8G78, chassi KNAJC524895885897,
Kia Sorento EX 2.5 VGT, ano 2008/2009, de cor branca e combustível diesel
)
à apelante, independentemente do estado de funcionamento, bem como o ressarcimento da quantia de R$ 7.529,50, correspondente às benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.

Em suas razões, a apelante sustenta: (a) inexistência de erro substancial e de vício redibitório, diante da ausência de prova técnica conclusiva acerca do estado do veículo; (b) inexistência de dolo ou má-fé, destacando que o veículo foi adquirido pelo mesmo valor que atribuiu ao bem na permuta; e (c) descabimento da indenização por danos morais, por se tratar de inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025